Tribunal: CARF
Processo: 10980.903861/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903861/2015-01
RESOLUÇÃO
3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que se proceda a vinculação dos autos e o sobrestamento do feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que transite em julgado a decisão sobre o processo no
16027.720187/2017-50.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-000.390,
proferido pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
08, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Autoridade Julgadora de Primeira
Instância:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
2
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pelo requerente ante Despacho
Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU o ressarcimento do trimestre
solicitado no (PER) no 17158.00824.220413.1.1.01-3603, no montante de R$ 669.534,45, e não-
homologou a declaração de compensação no 14055.99272.230513.1.3.01-8702, fato que resultou na
cobrança do montante de R$ 669.534,45 (valor original) ora contestada.
O saldo credor do 1o Trimestre de 2013 foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ no
76.490.184/0037-98 e aproveitado pelo interessado para compensação de seus débitos.
De acordo com referido despacho, o valor do crédito não foi reconhecido razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
- Redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal.
O Fisco, resumidamente, glosou os créditos incentivados de IPI pelos seguintes motivos:
a) classificação fiscal incorreta do concentrado para bebidas produzido pela RECOFARMA como se
fosse mercadoria única na posição 21.06.90.10. EX. 01 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23/12/2011 (TIPI/2011); b) uso indevido da isenção do art. 95, III, do RIPI/10
(base legal no art. 6o do DL no 1.435/75), que assegura, expressamente, o direito ao crédito do
imposto ao adquirente do produto incentivado; c) os concentrados para ICE TEA, supostamente
classificados na posição 2101.20.10, não dariam crédito ao adquirente, pois tal posição seria
tributada à alíquota zero; e d) falta de lançamento e recolhimento do IPI nas notas fiscais de saída
das bebidas.
Com as glosas, o Fisco reconstituiu a escrita fiscal do contribuinte e apurou valor devido de IPI que foi
objeto do Auto de Infração, PAF no 16027.720187/2017-50, já julgado em 1a instância administrativa
pela DRJ em Ribeirão Preto – 8a Turma, em 25/07/2017.
Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos relativos à aquisição de
concentrados isentos para bebidas; tais concentrados são beneficiados por duas isenções:
a) a do art. 81, II, do Decreto no 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de IPI - RIPI/10, que tem base
legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) no 288, de 28.02.1967, por serem produzidos na Zona Franca de
Manaus, cujo crédito de IPI para o adquirente foi assegurado pelo entendimento do Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) manifestado no Recurso Extraordinário (RE) no 212.484; e b) a do art.
95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL no 1.435, de 16.12.1975, cujo crédito de IPI
para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § Io, do DL n' 1.435/75), que
expressamente outorga crédito ao adquirente do insumo elaborado com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba (AUTORIDADE) não homologou a
compensação declarada e indeferiu o pedido de ressarcimento, em despacho decisório fundado na
mesma Informação Fiscal que embasou o auto de infração (AI) no 0811000.2015.00271 (processo
administrativo - PA no 16027.720187/2017-50).
Em 02.06.2017, a REQUERENTE apresentou sua impugnação contra aquele AI, sustentando, no que
têm relação com a presente manifestação de inconformidade, os seguintes argumentos autônomos e
suficientes entre si que justificam seu cancelamento:
a) a REQUERENTE tem direito de considerar a classificação fiscal do concentrado para bebidas na
posição 21.06.90.10 EX. 01, porque:
a.i) na nota fiscal emitida pela RECOFARMA, constou a classificação fiscal do concentrado indicada
pelo fornecedor e esse documento é idôneo e produz todos os seus regulares efeitos, nos termos do
art. 62 da Lei no 4.502, de 30.11.1964, porque atendeu às prescrições legais e, pois, a REQUERENTE,
na qualidade de adquirente de boa-fé, não tem a obrigação de verificar a correção dessa
classificação fiscal indicada pela RECOFARMA, mas apenas se consta classificação fiscal do produto
nas notas fiscais; a.ii) a AUTORIDADE inovou retroativamente o critério jurídico já aceito pela
Fiscalização anteriormente, ao desconsiderar a alíquota utilizada para calcular o crédito de IPI, o que
ofende o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN); a.iii) a SUFRAMA tem competência para
definir a classificação fiscal dos produtos objeto do PPB e que serão beneficiados e assim o fez em
relação aos concentrados elaborados pela RECOFARMA, ao editar o Parecer Técnico no 224/2007,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
3
que integra a Resolução do CAS no 298/2007; a.iv) a interpretação das Regras Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto no 97.409, de 22.12.1988, e das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH),
aprovadas pelo Decreto no 435, de 27.01.1992, levou ao enquadramento dos concentrados na
posição 21.06.90.10 EX. 01, em observância à aplicação da Regra Geral de Interpretação 1, pois, na
legislação brasileira, há posição especifica para classificação dos concentrados para bebidas; b) o
concentrado para ICE TEA também está classificado na posição 21.06.90.10 EX. 01, pelos
fundamentos acima expostos; c) a REQUERENTE tem direito de aproveitar os créditos de IPI
decorrentes da aquisição de concentrados isentos para bebidas beneficiados por duas isenções:
c.i) a do art. 81, II, do RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do DL no 288/67, por serem produzidos
na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI para o adquirente foi assegurado pelo entendimento
do Plenário do STF manifestado no RE no 212.484;
c.ii) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL no 1.435/75, cujo crédito de IPI
para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § Io, do DL no 1.435/75), que
expressamente outorga crédito ao adquirente do insumo elaborado com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental; d) a multa, os juros de mora e a correção
monetária não são devidos, pois a REQUERENTE observou ato normativo expedido pela autoridade
administrativa, qual seja, a Resolução do CAS no 298/2007; e e) não seria devida multa, nos termos
do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PA N° 16027.720187/2017-50 E DO
SOBRESTAMENTO DESTE PA Há relação direta entre o presente processo administrativo e o PA no
16027.720187/2017-50, uma vez que, em ambos, discute-se a glosa da alíquota e dos créditos de IPI
apurados, no período de outubro de 2013 a dezembro de 2013, relativos à aquisição de concentrados
isentos para bebidas, oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao
IPI.
Essa relação direta foi expressamente reconhecida na Informação Fiscal que embasou o respectivo AI
e o despacho decisório, ao fazer expressa menção ao pedido de ressarcimento que deu origem ao
presente processo.
Com efeito, caso o AI em que foram glosadas as alíquotas e os créditos de IPI no período de outubro
de 2012 a dezembro de 2013 seja julgado definitivamente improcedente, haverá o reconhecimento
do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição dos concentrados isentos
para bebidas calculados à alíquota de 20% na escrita fiscal, conforme a classificação fiscal efetuada
pelo próprio fornecedor do insumo, e, consequentemente, será restabelecido o saldo credor de IPI
apurado no período de outubro de 2013 a dezembro de 2013, objeto da PER/DCOMP em questão.
Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência desse período no do
referido AI, a decisão a ser proferida neste processo deve estar em conformidade com a decisão a ser
proferida no PA no 16027.720187/2017-50, decorrente do AI.
Observe-se que a discussão administrativa, objeto do auto de infração, ainda se encontra em fase
litigiosa e aguarda o julgamento da impugnação apresentada pela REQUERENTE.
Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI à alíquota de 20% será
apreciada no processo administrativo originado pelo AI, razão por que o exame da compensação
realizada deve aguardar decisão final a ser proferida no PA no 16027.720187/2017-50 decorrente do
referido AI.
Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, porque, caso o
referido AI seja julgado procedente, o tributo que a REQUERENTE pretendeu quitar por compensação
ainda seria exigível pela Fazenda Nacional (no caso, COFINS).
Com efeito, esse tributo (i) já fora constituÍdo por meio da PER/DCOMP, nos termos do § 6o do art. 74
da Lei no 9.430/96, e (ii) estaria com sua exigibilidade suspensa até o julgamento final deste processo
administrativo, nos termos dos §§ 7o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96; ou seja, não há risco de
transcurso de prazo decadencial para a constituição desse tributo tampouco prescricional para a
respectiva cobrança.
Neste particular, registre-se que a jurisprudência administrativa já se firmou no sentido de que não
há prescrição intercorrente no processo administrativo, tendo sido editada a súmula no 11 do 1o
Conselho de Contribuintes (CC - atual Ia Seção do CARF).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
4
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO Firmada a premissa de que a REQUERENTE tem
direito ao crédito de IPI em questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer
tributos e contribuições administrados pela RFB, inclusive COFINS.
Isso porque o art. 11 da Lei no 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura saldo credor de IPI
decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização para quitar, por compensação, quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Logo, a REQUERENTE tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar, por compensação,
outros débitos de tributos e contribuições federais, inclusive COFINS.
A seguir passou a discorrer sobre a matéria envolvida no do auto de infração usando os mesmos
argumentos, conforme demonstram os tópicos abaixo:
1. DA NÃO RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE (TERCEIRO, ADQUIRENTE DO CONCENTRADO) POR
SUPOSTO ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO;
2. DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO;
3. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS;
4. DA COMPETÊNCIA DA SUFRAMA PARA DEFINIR A CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS
FABRICADOS EM PROJETO INDUSTRIAL APROVADO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS E DO ATO
ADMINISTRATIVO;
5. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DEFINIDA PELAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO E NESH;
6. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS ISENTOS;
7. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 6o DO DL N' 1.435/75);
8. DO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9' DO DL N' 288/67);
9. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o sobrestamento de processos,
no âmbito do rito processual administrativo-fiscal federal, em razão de identidade de matérias
tratadas em outro processo, nada impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o saldo credor suficiente
para a compensação pretendida, mantém-se a não-homologação das compensações e a cobrança
dos débitos não compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 04 de
dezembro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 28 de dezembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário argui vinculação com o processo no
16027.720187/2017-50, o qual controla o contencioso referente às glosas dos créditos de IPI e
exigência de imposto não pago.
Apresenta jurisprudência administrativa, solicitando que ambos os processos sejam
apensados e que se julgue os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
6.1. Pelo exposto, a RECORRENTE pede e espera que seja dado provimento ao presente recurso para
reformar a DECISÃO e cancelar o despacho decisório, com o consequente deferimento do pedido de
ressarcimento e homologação da compensação realizada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
5
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
De fato, o Despacho Decisório negou a homologação da PER/DCOMP, pois sua
análise resultou em correção da escrita contábil e de apuração do IPI, formalizada por auto de
infração e em exigência de crédito tributário devido, em outro processo.
O Recurso Voluntário concentra-se especificamente em arguir a vinculação entre
ambos os processos e reiterar o pedido de sobrestamento deste processo de PER/DCOMP e na
hipótese de não ser atendido, que se julguem seus argumentos apresentados na sua Manifestação
de Inconformidade.
Os dois processos, o presente e o acima citado (auto de infração), estão vinculados
por conexão nos termos do inciso I, do § 1o, do art. 47, da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).
Este fato é reconhecido pela própria Autoridade Julgadora de Primeira Instância
pois vincula o resultado deste processo ao resultado de Primeira Instância do processo no
16027.720187/2017-50.
A decisão do processo do auto de infração possui impacto direto nos créditos
pleiteados no presente processo, assim como no resultado da homologação, ou não, da
compensação requerida, sendo mantidas as glosas decorrentes do auto de infração, não haveria o
direito creditório pretendido.
O referido processo foi julgado em Segunda Instância, na sessão do dia 16 de
dezembro de 2021, pela Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara, da Terceira Seção do CARF,
resultando no Acórdão no 3302-012.764, com o seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ISENÇÃO DO IPI DE QUE
TRATA O DECRETO LEI No 1.435/1975. LANÇAMENTO POR DESCUMPRIMENTO PROCESSO
PRODUTIVO BÁSICO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento dos
requisitos do regime de isenção do IPI, previsto no artigo 6o do Decreto lei no 1.435/1975,
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do reconhecimento de
beneficio e a verificação, a qualquer tempo, da regular observância das condições fixadas na
legislação pertinente para o reconhecimento do benefício.
ISENÇÃO. CÁLCULO DE CRÉDITOS PELO ADQUIRENTE. PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
6
O aproveitamento de créditos de que trata o art. 6o, §1o, do Decreto-lei no 1.435/75 requer
cumprimento a requisitos objetivos, dentre os quais merece destaque o fato do produto haver sido
elaborado com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, tenha sido
adquirido de estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e o produto seja
empregado pelo industrial adquirente como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI, além de outras exigências e exceções.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO Nos processos decorrentes de Auto de Infração é ônus da
fiscalização trazer aos autos provas suficientes a demonstrar o descumprimento do dever jurídico e a
dúvida acerca dela milita a favor do acusado, que tem o dever de provar os fatos extintivos e
modificativos por ele suscitados.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO
OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art. 146 do CTN),
diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos. Não se pode considerar que o
posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão
de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KIT PARA FABRICAÇÃO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS.
Os denominados "kits ou concentrados para refrigerantes" constituídos por diversos produtos
utilizados para a fabricação de mercadorias que, por sua vez, serão novamente industrializados para
se transformarem nas bebidas que finalmente serão destinadas ao consumo devem ter cada um dos
seus componentes classificados no código próprio da TIPI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência proposta. Vencido
o conselheiro Raphael Madeira Abad (relator). Designado o conselheiro Jorge Lima Abud para redigir
o voto vencedor quanto à desnecessidade de conversão do julgamento em diligência. No mérito, por
maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas atinentes à
aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro José Renato
Pereira de Deus que dava provimento em maior extensão, reconhecendo os créditos relativos aos
“kits” de preparação de bebidas.
A Decisão de Segunda Instância sofreu embargos que já foram julgados e, em
seguida, Recurso Especial, o qual aguarda apreciação de Recurso Especial na 3a Câmara, da 3a
Seção do CARF.
Como o processo que controla o auto de infração já se encontra em outra instância,
e o seu julgamento de Segunda Instância já ocorreu, não há como distribuir o presente processo
ao mesmo relator do processo no 16027.720187/2017-50. Desta forma, entendo que se deve
aplicar o previsto no § 5o, do art. 47, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF), que reproduzo a seguir:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste
artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou
reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Também não caberia a proposição de apensação, tendo em vista já ter ocorrido o
julgamento de Segunda Instância do processo do auto de infração.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.049 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903861/2015-01
7
Conclusão
Sendo assim, voto pela conversão do presente processo em diligência para
proceder a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento, na Quarta Câmara, da Terceira
Seção do CARF, até que se transite em julgado a decisão sobre o processo no 16027.720187/2017-
50.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral